Tribunal: TJSP
Processo: 1002788-30.2021.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Promessa de compra e venda de imóvel – Atraso na entrega do imóvel a justificar lucros cessantes e reparação de dano moral – Caso em que o magistrado identificou se tratar de demanda de perfil monitorado, nos termos do Comunicado no 02/2017 do NUPOMEDE deste Tribunal – Processo extinto, sem exame do mérito – Solução que comporta reforma, diante da confirmação pessoal da

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Promessa de compra e venda de imóvel – Atraso na entrega do imóvel a justificar lucros cessantes e reparação de dano moral – Caso em que o magistrado identificou se tratar de demanda de perfil monitorado, nos termos do Comunicado no 02/2017 do NUPOMEDE deste Tribunal – Processo extinto, sem exame do mérito – Solução que comporta reforma, diante da confirmação pessoal da autora de que conhece a ação, firmou a procuração e de que tem interesse na causa – Prática de eventual infração ético-disciplinar cometida pelo advogado que deve ser objeto de apuração em sede própria – Sentença anulada – Apelação provida.